Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL SUBMETIDO À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DURANTE O CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se a Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciária, pode ser responsabilizada pelos débitos condominiais vencidos em período anterior à consolidação da propriedade e à respectiva imissão na posse do imóvel.
2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e aderem ao bem, de forma que o credor fiduciário pode ser demandado pelo débito condominial, se, em razão do inadimplemento contratual, houver a consolidação da propriedade fiduciária.
3. O credor fiduciário que promove a consolidação da propriedade do imóvel durante a execução de taxas condominiais assume a condição de proprietário e, por consequência, torna-se responsável pelas obrigações propter rem, inclusive as parcelas vencidas (art. 1.368-B, parágrafo único do Código Civil).
4. Ainda que o atual proprietário do imóvel não tenha integrado a relação processual na fase de cobrança, admite-se a constrição do bem, desde que previamente intimado, a fim de que lhe seja assegurada a oportunidade de adimplir a obrigação de forma voluntária e exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Nessa circunstância, o credor fiduciário, uma vez cientificado, poderá promover o pagamento do débito condominial com o intuito de obstar a alienação do imóvel, sub-rogando-se, assim, nos direitos do condomínio e podendo, posteriormente, pleitear o ressarcimento do valor junto ao devedor fiduciante.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.